Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702584-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDAIR MACIEL DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela de provisória, com o intuito de compelir o Distrito Federal a fornecer o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM AMBOS OLHOS e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, haja vista que o recorrente foi diagnosticado com Transtornos da Retina em Doenças Classificadas em Outra Parte (CID: H - 36) ”. Em suas razões recursais, aduz a agravante que o tratamento reclamado é considerado urgente, uma vez que a não realização no prazo de 30 dias provoca e/ou acentua o sofrimento psíquico, as dores físicas e a incapacidade laboral do paciente. Esclarece que o requerente está desde 06.05.2024 aguardando a cirurgia e a consulta, ou seja, há 165 dias, solicitações respectivamente inseridas na classificação de risco Vermelho e Amarelo, ou seja, risco considerado emergência e urgente pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS). Defende a concessão da tutela de urgência, para que o ente público forneça o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM AMBOS OLHOS e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público”. No mérito, a confirmação da tutela provisória recursal, com a condenação do agravado para fornecer o procedimento vindicado. Pede a gratuidade de justiça. Recurso próprio e tempestivo. É o Breve Relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese, a parte recorrente foi inserida no SISREG III no dia 06/05/2024, o que permite a conclusão de que não foi ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para previsto no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ para a realização de cirurgias e tratamentos. Ainda, conforme esclareceu a decisão recorrida, determinada a juntada de laudo médico que demonstrasse a urgência alegada no pedido de tutela, a parte autora não juntou os documento reclamados, mas apenas prontuários de acompanhamento (IDs 213902249 e 213902253 autos originários), o que não cumpri os requisitos estabelecidos no Enunciado n. 51 do FONAJUS no sentido de justificar o quadro clínico de risco imediato, confira-se: "Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato". De mais a mais, resta ausente provas de piora no estado clínico do recorrente que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito